Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800603-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO FERNANDES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELO RECOLHIMENTO EM DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. A substituição da medida extrema no cárcere pela domiciliar ao paciente, pai de filhos menores, admitida nas hipóteses do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, é incomportável quando não demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos menores
ou, ainda, que a presença do enclausurado seja indispensável para a preservação dos direitos fundamentais das crianças
;

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. GUSTAVO ROSSI GONÇALVES, em favor do nacional GILBERTO FERNANDES SOUZA, em face do constrangimento ilegal causado pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12415463, em síntese, que:

“
O impetrante, encontra-se preso em tese por flagrante delito, na Cadeia Pública de Parauapebas desde o dia 31/12/2022 por suposta prática de crime de tráfico de drogas.

O acusado foi abordado em frente à sua casa. Em dado momento, policiais faziam a ronda ostensiva naquela região quando um deles alega ter avistado um suposto “volume” à cintura do suspeito, constatando posteriormente tratar-se se simulacro de arma de fogo em tese, com ele supostamente também foram encontradas 18 pedras de Crack e R$ 35,00 trinta e cinco reais.

Ao adentrarem na residência, foram supostamente apreendidas 11 gramas de maconha, quantidade irrisória incapaz de sustentar a tese de que o acusado é traficante do bairro. Também foi apreendida uma muda de maconha que o Réu informou utilizar para fins caseiros e medicinais.

(...).

Necessário informar também que o acusado é essencial nos cuidados de seus genitores, Firmino Claudino Souza 89 anos e Daura Fernandes 90 anos.

(...).

Destarte, a genitora e esposa do Réu Maria da Cruz Pereira, encontra-se em difícil situação, pois não tem com quem deixar as 4 crianças para trabalhar eis que a família por inteiro era dependente economicamente do acusado que estava recebendo seguro desemprego e a procura de novo trabalho enquanto realizava “bicos” como pedreiro para a manutenção do lar.

(...).

Com o recebimento do aludido auto de prisão, o juiz plantonista, após realização de audiência de custódia, convolou a prisão em flagrante em segregação preventiva.

Todavia,
data venia
, ao revés disso, entende o Acusado ser mister o deferimento da liberdade provisória, eis que possui endereço conforme endereço de sua qualificação, bem como por ser o provedor da família, pai de quatro filhos e um deles com 4 anos e autista, totalmente dependente de seus cuidados.
Máxime
em razão dos fundamentos legais ora colacionados.

Válido informar que o Réu possui residência fixa, conforme comprovante ora colacionado, comprometendo-se, neste ato, a comparecer a todos os atos judiciais a que for chamado, dessa forma vem requerer liberdade provisória para que responda ao julgamento em liberdade.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pleito na ausência de justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva e de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, bem como por ser o único mantenedor de seus filhos, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante dos argumentos acima expostos, estando o paciente a sofrer flagrante constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, além da violação ao exercício de seu direito processual e constitucional à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência e à duração razoável do processo, requer o impetrante:

a) Uma vez evidenciado o encarceramento ilegal, requer a este MM Juízo o RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO do presente
writ
, a fim de que seja CONHECIDO e, no mérito, CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR, determinando a cassação do r.
decisum
combatido, sendo, também, na oportunidade, expedido o competente alvará de soltura em favor do Paciente, liberdade que poderá ser condicionada à uma medida cautelar diversa da prisão ou concedida prisão domiciliar pelos motivos acima aduzidos.

b) Requer o reconhecimento da ausência dos requisitos legais de sua prisão, com concessão de liberdade provisória sem fiança.”
<sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 12415464 a 12416065.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12736201, sendo prestadas as informações, Id. 12764348, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12796283.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar,
data venia
.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão impugnada

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da ausência dos pressupostos da custódia preventiva, principalmente levando-se em conta que tanto a decisão que decretou a medida cautelar no dia 31/10/2022 (Id. 12416065 – pag. 132/139), como naquela que indeferiu o pedido de revogação em 19/12/2022 (Id. 12416065, pag. 04/07), estão embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e na ausência de elementos que levem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, consubstanciados no boletim de ocorrência policial; auto de apreensão e apresentação de objetos; laudo de constatação provisório, bem como pelos depoimentos constantes do caderno policial, nos quais se constatam a apreensão da droga e seu caráter entorpecente.

Outrossim, verifico também que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, considerando que, a situação narrada na denúncia,
"a priori
, mostra ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia, senão vejamos:

“Na referida data, os Policiais Militares Josevan dos Santos Pereira, Antônio Lázaro Silva Magalhaes e Euclésio Moraes Silva, estavam realizando rondas rotineiras pelo Bairro Vale do Sol, quando realizaram a abordagem de um indivíduo que estava em atitude suspeita ostentando estar portando algum instrumento no cós da cintura, o qual foi identificado como sendo GILBERTO FERNANDES SOUZA. Na revista pessoal deste, foi encontrado consigo um simulacro de arma de fogo, a quantia em dinheiro de R$: 35,00 (trinta e cinco reais) e dois aparelhos celulares da marca Redmi Xiaomi. Ato contínuo, durante a revista realizada na mochila em que o indiciado estava trazendo consigo, foi encontrado dezoito embalagens plásticas de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 107g (cento e sete gramas), do entorpecente conhecido popularmente como “Crack”, bem como uma balança de precisão. Diante disto, GILBERTO FERNANDES SOUZA afirmou para a guarnição policial que estava se deslocando até as proximidades da “Usina da Paz”, no Bairro Tropical, para buscar mais entorpecentes a pedido de seu chefe Thalisson, conhecido pelo vulgo “De Belém”, sendo este uma das lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

(...).

Além disso, a certidão de antecedentes criminais do acusado, id 80753699, mostra que ele responde a outros processos criminais, demonstrando a sua periculosidade em concreto, mediante o suposto envolvimento em condutas criminosas.

A medida ainda se faz necessária pela conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura do réu poderia atrapalhar a colheita de provas.

O acusado se encontra presos por tempo compatível com os tipos de crimes que lhes são imputados, não havendo que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

(...).

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO FERNANDES SOUZA, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo da decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar e manter a constrição da liberdade da paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus.

5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ressalte-se, ainda, que o juiz singular, devido sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da custódia provisória do paciente.

Consoante orientação dos Tribunais Superiores, a conveniência da medida excepcional deve ser regulada pela sensibilidade do magistrado à reação do meio onde se realizou a ação criminosa, e somente deve ser cessada quando houver flagrante ilegalidade na constrição, o que não é o caso dos autos.

Da substituição da preventiva pelo cárcere domiciliar

A substituição da medida extrema pela domiciliar ao paciente, pai de filhos menores, é admitida nas hipóteses do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Entretanto, no caso em análise não se encontram preenchidos os requisitos exigidos, porquanto, embora se argumente que o paciente é pai de uma criança, inexiste indicação de que ele seja o único responsável pelos cuidados, o
u, ainda, que sua presença seja indispensável para a preservação dos direitos fundamentais das referidas crianças.

Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. (...). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

4. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, relatando-se o envolvimento do agravante com associação criminosa estruturada, voltada para o tráfico de drogas, na qual o acusado é apontado como um dos responsáveis por coordenar diversos pontos de venda de entorpecentes, mencionando-se, ainda, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (90,6kg de maconha e 3,41kg de cocaína), bem como o fato de não se tratar do primeiro ingresso do agravante no sistema prisional, circunstâncias essas que, portanto, além de evidenciarem a gravidade concreta da conduta, revelam significativa ligação do réu com o narcotráfico, denotando, por conseguinte, sua efetiva periculosidade em relação ao meio social.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

8. Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

9. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Dos predicados pessoais favoráveis

Neste ponto, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto,
in casu
, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas

Da análise de todos os elementos trazidos ao feito, também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Aqui a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade da paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Assim, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência, como já demonstrado, não seria suficiente e proporcional.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

I - Observadas as formalidades do flagrante, nas exegeses do art. 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se o paciente em situação de flagrante e verificada a justa causa para a abordagem, busca, apreensão e prisão deste, não há nulidade a ser reconhecida.

II - Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, dada a gravidade concreta do delito, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados.

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 15/03/2023